Tribunal: TJMT
Processo: 1018297-49.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018297-49.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA DA SILVA ARAUJO - CPF: 075.925.801-52 (APELADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), JESSICA DA SILVA ARAUJO - CPF: 075.925.801-52 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO – PROBLEMA TÉCNICO NA AERONAVE - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO
.

A readequação na malha aeroviária decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.

Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no cancelamento do voo, deve ser mantida a condenação, bem como o
quantum
indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1018297-49.2023.8.11.0002

APELANTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADA:

JÉSSICA DA SILVA ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, contra sentença proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra.
Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais proposta por
JÉSSICA DA SILVA ARAÚJO
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$9.000,00 (nove mil reais) a título de dano moral, a ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, por tratar-se de relação de natureza contratual. Pelo princípio da sucumbência, considerando que a autora decaiu apenas no
quantum
, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a apelante aponta que
“
o voo adquirido pela apelada sofreu um cancelamento em razão de manutenção da aeronave. No entanto, ora a recorrente tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal”
(sic).

Sustenta que
“Durante a inspeção técnica de segurança realizada antes de cada decolagem, a equipe da AZUL identificou uma falha mecânica na aeronave, razão pela qual o voo da a recorrida necessitou ser cancelado”
(sic).

Alega que
“Diante de tal fato extraordinário, deu-se início a um minucioso procedimento de avaliação e reparo, e em razão da complexidade de tal procedimento, não foi possível que o voo decolasse no horário previamente estabelecido, gerando um cancelamento”
(sic).

Aduz que
“o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros
” (sic).

Destaca que
“a recorrente cumpriu com o contrato firmado com a recorrida, qual seja, levar o passageiro ao seu destino final” de modo que “não há falar em conduta ilícita e por consequência indenização”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, pede pela minoração do valor da condenação imposta (Id 212590693).

Contrarrazões ofertadas no Id 212589850, em que a parte apelada rechaça os argumentos da recorrente, pugnando, ao fim, pelo desprovimento deste recurso.

Preparo recolhido no Id. 212590695.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é cabível ou não a indenização por danos morais decorrente do cancelamento de voo, ocorrido em virtude de problema técnico na aeronave, e, ainda, se o valor fixado em R$9.000,00 (nove mil reais) comporta redução.

Consta dos autos, que a parte autora programou viagem e adquiriu passagens junto a requerida, cujo trecho era de Cuiabá (CGB) x Rio de janeiro (SDU) para o dia 28.04.2023 às 17h00min, com previsão de chegada por volta das 22h25min do mesmo dia.

Narra que, após chegar no aeroporto onde faria conexão – Viracopos, tomou conhecimento do cancelamento do voo, e posteriormente o realocamento para voo no dia seguinte, ocasionando na perda de 01 (uma) diária do hotel que havia reservado, em virtude do atraso de mais de 12 (doze) horas do voo originariamente contratado.

Diante de todo o cenário, propôs a presente ação, no qual pleiteou a reparação de danos morais.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
entendeu que os requisitos necessários à reparação restaram devidamente comprovados nos autos e, a par disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais, cujos termos são rebatidos no presente apelo.

Pois bem. D
e acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

Desta forma, a restruturação na malha aeroviária, que levou ao cancelamento do voo, não afasta o dever de indenizar os consumidores, que deverão receber a devida assistência por parte da empresa durante o período em que estiverem em solo, aguardando a reparação da aeronave, informação adequada, fornecimento de alimentação, comunicação e hospedagem, se necessário.

Ademais, problemas técnicos apresentados na aeronave não podem ser tratados como fato imprevisível, uma vez que sua manutenção deve ser prévia e constante.

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil decorrente da restruturação da malha aeroviária, que, aliás, sequer está comprovada nos autos.

Logo, a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do
cancelamento
do
voo, que culminou no atraso na chegada ao destino final em mais de 12 (doze) horas
.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL –
CANCELAMENTO DE VOO – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO –
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS, RELAÇÃO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AGENCIA NÃO CONHECIDO FACE A DESERÇÃO - RECURSO DA CIA AÉREA DESPROVIDO.

O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme fixado.

Desprovido o recurso de apelação, em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”

(N.U 1009389-34.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO E CANCELAMENTO DO VOO QUANTO AO TRAJETO FINAL – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TRAJETO FINAL PELA VIA TERRESTRE - CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 12 (ONZE) HORAS DE ATRASO DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA– DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da tese da demandada de que o atraso e o cancelamento do trajeto final ocorreu devido às condições climáticas desfavoráveis (nevoeiro), tal alegação não foi comprovada nos autos e culminou com pouso em aeroporto diverso do contratado, causando transtornos a parte autora, que teve que chegar ao destino final por via terrestre, havendo um atraso superior a 12 horas do anteriormente contratado, o que enseja a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do quantum indenizatório merece ser mantido”
(N.U 1012388-23.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL
–

TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE - RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR –
VERBA INDENIZATÓRIA CORRETAMENTE QUANTIFICADA – CONSIDERAÇÕES DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido, não podendo ser considerada a necessidade de reparação na aeronave como motivo de força maior, tornando-se por devida a indenização diante dos prejuízos de ordem moral e material sofridos.

2- A reparação de dano moral deve proporcionar a justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique enriquecimento sem causa do ofendido, como no caso dos autos”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003973-68.2022.8.11.0041, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO – EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. A alteração de malha aérea, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que há demora exorbitante para o início do voo remarcado, de forma a atrasar consideravelmente a chegada ao destino”
(TJ-MT - AC: 10022759020238110041, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2023)

No tocante ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
valor

da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$9.000,00 (nove mil reais)
, fixados na sentença.

A propósito:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Desprovido o recurso de apelação, em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC”
(TJ-MT - AC: 10053686620208110041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO - PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – CANCELAMENTO DE VOO - CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL
- SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, vez que no caso, houve cancelamento de voo que culminou em atraso para chegada ao destino final em mais de 12 horas do contratado inicialmente. Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do quantum indenizatório merece ser mantido”
(TJ-MT - AC: 10446394820218110041, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Inaplicável na espécie o artigo
85
,
§11
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024